Tribunal: TJSP
Processo: 0002224-51.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002224-51.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que são apelantes GUILHERME
JOVINO MOREIRA e LUCAS MATHEUS RAMIRO NOGUEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO
AOS
APELOS
DEFENSIVOS
E
DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, a fim de aumentar as penas de
Guilherme Jovino Moreira e Lucas Matheus Ramiro Nogueira para 06 (seis) anos de
reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, no valor mínimo legal,
mantendo-se a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002224-51.2019.8.26.0322 -Voto no 42.606
2
VOTO RELATOR No 42.606
RECURSO DE APELAÇAO No. 0002224-51.2019.8.26.0322
APELANTES: GUILHERME JOVINO MOREIRA E LUCAS MATHEUS RAMIRO
NOGUEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: LINS 2a VARA CRIMINAL
GUILHERME
JOVINO
MOREIRA
E
LUCAS
MATHEUS RAMIRO NOGUEIRA APELAM da r. sentença de fls. 551/567,
proferida pelo MM. Juiz, Dr. Luciano Brunetto Beltran, que os condenou como
incursos no artigo 33, “caput”, c.c o artigo 40 VI, ambos da Lei no 11.343/2006,
cada um, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao
pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias multa, no valor mínimo legal, em
regime inicial fechado.
A Defesa do apelante Lucas requer a reforma da r.
sentença, visando a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
pugna pelo reconhecimento da atenuante da menoridade; a aplicação do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06; o afastamento da causa de aumento
prevista no artigo 40, VI, da citada Lei; a fixação de regime mais brando para o
cumprimento da pena e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (fls. 593/609).
A Defesa do apelante Guilherme requer a reforma da r.
sentença, visando a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
pretende a redução da pena, inclusive com diminuição da multa aplicada (fls.
649/655).
O
MINISTÉRIO
PÚBLICO
também
APELA,
objetivando a exasperação da pena base dos acusados, na fração de 1/3 (um
terço), em razão da quantidade e a natureza das drogas apreendidas; bem como
o aumento na terceira fase, no percentual de 1/5 (quinto), considerando o número
de adolescentes envolvidos (fls. 584/587).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002224-51.2019.8.26.0322 -Voto no 42.606
3

Regularmente
processados
os
recursos,
nas
contrarrazões às fls. 621/626. 627/630 e 663/681, os réus e o Ministério Público
pugnam pelo não provimento dos apelos, mantendo-se a r. sentença de primeiro
grau.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer às
fls. 691/708, opinou pelo integral provimento do apelo ministerial; pelo parcial
provimento do apelo de Lucas, somente para reconhecimento de sua menoridade
relativa e pelo não provimento do apelo de Guilherme.
É O RELATÓRIO.

Consta dos autos que, na data e local indicado na
denúncia, os réus, ora apelantes, e as corrés Maiara Mirelli Rodrigues de Almeida
e Giovanna Eduardo Mansano Ribeiro, além de dois adolescentes,
guardavam/tinham em depósito drogas (205 porções de “maconha”, sendo duas
em pedaços maiores, totalizando 327,44 gramas; 76 “eppendorfs” de “cocaína”,
totalizando 12,31 gramas e 40 papelotes de “cocaína”/crack”, totalizando 3,93
gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar (As corrés foram absolvidas da imputação, com fundamento no
artigo 386, VII, do CPP fls. 566).
A materialidade restou comprovada, conforme auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, autos
de constatação provisória e laudo de exame químico toxicológico de fls. 117/120.
A autoria restou inequívoca.
Em Juízo, os apelantes negaram a acusação.
Guilherme alegou que estava no local para receber um dinheiro de Feliciano,
morador daquela residência, pois tinha feito um serviço de pintura em um cômodo
da casa. Lucas asseverou que já não morava mais naquela residência, pois
cedeu verbalmente o imóvel a Feliciano, pessoa vinda de Mato Grosso do Sul
(mídia).
Todavia as versões exculpatórias não convencem
quando confrontadas com o acervo probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002224-51.2019.8.26.0322 -Voto no 42.606
4
A corroborar os fatos, as testemunhas João Ricardo
Carvalho Pereira e Bruno Henrique Paulino Ferreira, Policiais Militares, ouvidos
em Juízo (mídia), prestaram depoimentos semelhantes e harmônicos, relatando a
diligência que culminou com a prisão dos acusados, ratificando os termos da
denúncia. Informaram ter recebido denúncia anônima de que o réu Lucas estava
guardando em sua residência uma motocicleta produto de furto. Em diligência, no
local, visualizaram uma pessoa no corredor e ela retornou correndo para o interior
da residência. Resolveram entrar no imóvel, após ouvir movimentação estranha.
No interior da casa surpreenderam o réu Guilherme, as corrés Maiara e Giovana
e dois adolescentes, Luan e Leandro. Informaram que o RG de Lucas foi
localizado no imóvel. Confirmaram a localização do entorpecente apreendido.
Declararam que os acusados Guilherme e Lucas já eram conhecidos nos meios
policiais.
A testemunha Edson Danilo Brandão, Policial Civil,
ouvida em Juízo (mídia), afirmou que o réu Lucas já era conhecido da Polícia
Civil, e que já havia informações dando conta de que ele traficava no local dos
fatos, sua residência.
Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas
trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova testemunhal
acusatória, plenamente coerente e harmônica.
Com relação aos depoimentos das testemunhas,
foram seguros e incontroversos ao descreverem os fatos conforme a denúncia.
Além disso, não se vislumbrou nenhum motivo para incriminarem falsamente os
recorrentes.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002224-51.2019.8.26.0322 -Voto no 42.606
5
testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação policial, age facciosamente, ou quando se demonstrar
tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” ( HC 74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J.
18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser
quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não
ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa
da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas
Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um tipo
misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo,
ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade e a forma de acondicionamento, conclui-se que a droga destinava-se
ao tráfico, sendo de rigor a condenação dos acusados, ora apelantes.
No mais, bem reconhecida a causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, isto porque o delito envolveu os
adolescentes L.M.J.D. e L.H.F.
As
penas
aplicadas
comportam
reparos,
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002224-51.2019.8.26.0322 -Voto no 42.606
6
atendimento parcial ao reclamo ministerial
Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal,
e artigo 42, da Lei 11.343/06, as penas básicas foram bem fixadas nos mínimos
legais. Ao contrário do pretendido pelo Parquet, não há como exasperar as
básicas pela quantidade e variedade de entorpecente apreendido, pois foram
utilizadas na terceira fase para justificar a não aplicação do redutor previsto no
artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.

Na fase intermediária, presente a atenuante da
menoridade relativa dos apelantes, porém não tiveram o condão de reduzir as
penas aquém dos mínimos legais, consoante Súmula 231, do STJ.
Na fase derradeira, bem reconhecida a causa de
aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da referida Lei (envolvimento de
adolescente), contudo aplico o percentual de 1/5 (um quinto), em razão do
número de adolescentes envolvidos.

Assim, as penas definitivas dos acusados, Guilherme
Jovino Moreira e Lucas Matheus Ramiro Nogueira, resultam em 06 (seis) anos de
reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, no valor mínimo legal.
De fato, não era o caso de aplicação do redutor previsto
no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, isto porque evidenciada a dedicação dos
réus às atividades criminosas, haja vista a considerável quantidade e variedade
de drogas apreendidas, conforme enfatizado pelo douto Magistrado sentenciante.
Importa anotar que referida causa de diminuição de pena tem por escopo
beneficiar somente o traficante ocasional, o que não se aplica ao caso
examinado.
No tocante à aplicação da pena de multa, não prospera
o pleito defensivo do apelante Guilherme, que objetiva o abrandamento da pena
de multa. Com efeito, a sanção pecuniária tem natureza de pena e, como tal, visa
reprimir a conduta ilícita. Nesse diapasão, as penas de multa cominadas na Lei
Antidrogas são elevadas em razão de política criminal específica para o combate
ao tráfico de entorpecentes, crime de extrema gravidade. Portanto, deve ser
mantida.
O regime prisional fixado, qual seja, o inicial fechado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002224-51.2019.8.26.0322 -Voto no 42.606
7
deve prevalecer, levando-se em conta a Lei 11.464, de 28 de março de 2007, que
alterou a redação do artigo 2o da Lei 8.072/90, permitindo a progressão de regime
aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. Desse modo,
inviável, a fixação de regime mais brando para o cumprimento da reprimenda,
tendo em vista que o fechado é o único capaz de prover ressocialização aos
increpados, tendo em vista que suas limitações são as mais rigorosas possíveis,
ensejando a reflexão e a repressão do impulso delitivo.
No tocante a aplicação do artigo 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a questão relativa à
detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, que possui
os informes suficientes a comprovar o real tempo em que os acusados
permaneceram provisoriamente presos.
Por fim, não são recomendáveis a substituição ou a
suspensão condicional da pena, por não serem suficientes para o caso em tela,
vez que crime assemelhado a hediondo, demandando maior rigor punitivo.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS APELOS
DEFENSIVOS E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, a
fim de aumentar as penas de Guilherme Jovino Moreira e Lucas Matheus
Ramiro Nogueira para 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 600
(seiscentos) dias multa, no valor mínimo legal, mantendo-se a r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator